Tribunal: TJPA
Processo: 0800409-44.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800409-44.2021.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FILHO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCUMÃ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO

DE

LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS

DE

AUTORIA.

PROVA

DA

MATERIALIDADE.

GARANTIA

DA ORDEM PÚBLICA. PREDICATIVOS DO PACIENTE NÃO SÃO

SUFICIENTES

PARA

A REVOGAÇÃO

DA

SEGREGAÇÃO

CAUTELAR. SUMULA

08

DO

TJE/PA.

ECESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 12ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FILHO,
figurando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE TUCUMÃ,
com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição da República, na forma do que dispõe o art. 318, inc. V, da Legislação Adjetiva Penal, art. 1°, inc. III, art. 6° e art. 227, todos da Constituição Federal, art. 40 e art. 41, inc. VII, da Lei de Execução Penal, art. 13, da Lei n°. 13.257/2016.

No
writ,
o impetrante argumentou que o paciente foi preso em flagrante no dia 24/02/2018, por suposto crime de estupro de vulnerável. Sobreveio sentença penal condenatória em 2019, que ainda não transitou em julgado por conta da interposição de recurso de apelação, pendente de contrarrazões pelo Ministério Público até o momento, com o prazo extrapolado em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias tão somente para que fosse encaminhado ao
Parquet
, configurando, assim, constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por fim, aduz que o paciente é primário e exerce trabalho lícito, além de não ter o risco de prejudicar a instrução criminal, pois já foi concluída.
Nesses termos pugnou, liminarmente, pela concessão da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade, mediante competente alvará de soltura, sem o prejuízo de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do CPP.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do writ e passo a analisa-lo.

Para melhor análise, transcrevo as informações,

verbis:

a)

O processo envolvendo o paciente FRANSCICO ALVES DE OLIVEIRA FILHO tramita nesta comarca sob o número 0001462-09.2018.8.14.0062, denunciado pelo MPE por, em tese, estar incurso nas penas do artigo 217-A, do Código Penal;

b)

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em virtude da garantia da ordem pública, uma vez que se encontravam presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria, tendo em vista que conforme narra-se na inicial acusatória, que o paciente praticou ato libidinoso, diverso da conjunção carnal, com a vítima THAINARA CLARA DE OLIVEIRA, menor impúbere de 10 (dez) anos de idade;

c)

Às fls. 217 consta certidão informando que a defesa não apresentou alegações finais no prazo legal;

d)

Foi prolatada sentença em 06 de novembro de 2019, fls. 236/242, condenando FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, nas penas do art. 217-A, do Código Penal, fixando a pena em 26 (vinte e seis) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Alega o impetrante, ausência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar, aponta os predicativos pessoais do paciente e por fim, o excesso de prazo na apresentação das contrarrazões do recurso de apelação pelo Órgão Ministerial.

Quanto ao excesso de prazo alegado informo que em pesquisa ao sistema Libra, observo que foi apresentada a referida peça processual pelo Ministério Público às fls. 315/319 dos autos (0001462-09.2018.8.14.0062).

Em relação a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, aponto que o paciente já foi sentenciado pela prática do crime de estupro de vulnerável, tendo inclusive manejado recurso de apelação da decisão.

O que demonstra a existência nos autos de além dos indícios, provas de autoria e materialidade do crime, obtidas durante a marcha processual (ID 4377938) que culminou na condenação de 26 anos e 03 meses de reclusão.

Analisando os autos verifico que o paciente respondeu ao processo preso, tendo a sua prisão em flagrante convertida em preventiva com base na garantia da ordem pública.

Além de que na sentença, em nada mudou a situação do paciente, ao contrário, antes os indícios passaram a ser provas de autoria, além de que a garantia da ordem pública ainda continua latente no caso em análise, como ressaltou o magistrado ao negar o direito de apelar em liberdade em razão do periculum libertatis.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Mostra-se fundamentada a segregação amparada na gravidade concreta dos delitos sexuais, praticados em ocasiões diversas contra duas vítimas menores de quatore anos e que faziam parte do círculo familiar do recorrente, em especial quando um dos delitos foi praticado contra criança de apenas 4 anos de idade. 2. A necessidade da prisão é reforçada pela circunstância de ser o recorrente tio das vítimas, mostrando-se imprescindível afastá-lo da convivência delas. 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para decretação da prisão preventiva. 4. Recurso desprovido. (STJ – RO em HC 0060709-96.2015.8.11.0000 MT 2015/0162146-4. QUINTA TURMA. Julgamento em 09/08/2016. Publicação 17/08/2016. Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).

No que se refere à alegação dos predicativos pessoais da paciente,

é

entendimento

sumulado

do

E.

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

que:

Súmula

n.º

08

do

TJ/PA
:

As

qualidades

pessoais

são irrelevantes

para

a

concessão

da

ordem

de

habeas

corpus, mormente

quando

estiverem

presentes

os

requisitos

da

prisão preventiva.

Mostrando-se

escorreita

e

fundamentada

a

decisão

ora guerreada,

não

vislumbro

qualquer

ilegalidade

no

direito

constitucional pleiteado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do writ e denego a ordem. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de MIranda Lobato - Relatora

Belém, 09/04/2021